Tribunal: TJDFT
Processo: 0001133-24.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0001133-24.2018.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, em face do acórdão no 1330305 (Id 24716339), que rejeitou seu anterior recurso. É o breve relatório. Dê-se vista à parte embargada. Brasília-DF, 14 de abril de 2021 16:33:49. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator